Tribunal: CARF
Processo: 10940.002385/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.002385/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.643 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
JOSÉ QUEIROZ TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002385/2008-49
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002385/2008-49

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 24/28, exige-se do contribuinte R$
6.094,88 de imposto suplementar, R$ 4.571,16 de multa de ofício de 75% e R$ 895,33
de juros de mora sobre o imposto suplementar, calculados até 29/08/2008.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 25/26,
refere-se à constatação de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
23,800,00 e omissão de rendimentos recebidos pela Caixa Econômica Federal (CEF) em
decorrência de ação judicial, no valor de R$ 4.493,71, na base de cálculo relativa ao
exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
Da descrição dos fatos e enquadramento legal da glosa da dedução de despesas médicas
temos:
A comprovação da dedução pretendida por despesa médico-odontolágica que seria
decorrente de quinze implantes e duas próteses não foi acompanhada de laudo médico
e demais exames radiográficos e odontológicos. A descrição do serviço é insuficiente
para determinar a sua extensão. Destarte, não houve comprovação da efetiva prestação
do serviço nem tampouco de seu efetivo pagamento.
Cientificado do lançamento em 15/09/2008 (fl.36), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 09/10/2008, a impugnação de fls.02/05, instruída com os
documentos de fls. 06/22, onde alega em síntese que, com relação à omissão de
rendimentos no valor de R$ 4.493,71, por não ter recebido a declaração de rendimentos
da fonte pagadora, não informou tal valor em sua declaração de ajuste anual.
Quanto à dedução das despesas com tratamento odontológico, no valor de R$
23.800,00, cuja comprovação foi recusada pela autoridade fiscal quando do atendimento
do termo de intimação fiscal, junta os seguinte documentos:
Ficha Clinica (Doc. n° 01); Odontograma (Doc. n° 02) Interpretação radiográfica e
respectivas radiografias panorâmicas (Docs. n° 03); Previsão de Honorários (Doc. n°
04); Cuidados pós-operatório (Doc. n° 05 ) e, Receituário médico, pós-operação, Doc.
n° 06); Cópia da Nota Fiscal n° 2938, (Doc. n° 07) e, Declaração de pagamento da
Nota Fiscal acima (Doc. 08).
Aduz que, como é sabido, o tratamento de implantes dentários é oneroso e que não teve
outra alternativa a não ser submeter-se a ele.
Por fim, requer o impugnante a insubsistência do lançamento.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual restringe-se aos
pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus
dependentes, e está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/5/2012 (fl.45), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 11/6/2012 (fl. 46), alegando, em apertada síntese, que
entendeu que seriam suficientes os documentos já juntados: prontuário clínico, radiografias,
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002385/2008-49

receituário médico pós operação, nota fiscal emitida. Indica a juntada de extrato bancário e de
declaração firmada por sócio da empresa, dando quitação do pagamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas para as quais o contribuinte foi intimado a
apresenta comprovação da efetiva prestação dos serviços e do seu efetivo pagamento.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
No caso, em sua impugnação, o contribuinte juntou documentos de fls.6/20,
considerados insuficientes pela autoridade julgadora para fazer prova quanto ao efetivo
pagamento da despesa.
Agora, em seu recurso, para complementar as provas já juntadas, o recorrente
junta extrato bancário consignando a compensação de cheque no valor de R$23.800,00 em
21/9/2006 (fl.48), compatível com a data de emissão da nota fiscal (fl.17).
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002385/2008-49

Diante da prova juntada, é de se cancelar a glosa da despesa médica, no valor de
R$23.800,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital